Tribunal: TJDFT
Processo: 0702601-64.2022.8.07.0011
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO DE PROVAS PERICIAL E TESTEMUNHAL INDEFERIMENTO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTUITO PROTELATÓRIO NÃO CARACTERIZADO. MULTA EXCLUÍDA.
I. Longe de traduzir cerceamento de defesa, o indeferimento da produção de provas pericial e testemunhal desnecessárias, à luz do princípio do livre convencimento do juiz, é um imperativo legal quando o cenário dos autos descortina a suficiente elucidação dos fatos relevantes para a resolução do litígio, consoante a inteligência dos artigos 355, inciso I, 370, 443 e 464, § 1o, do Código de Processo Civil.
II. Deve ser mantida a improcedência da pretensão de revisão da pensão alimentícia na hipótese em que a alimentanda não comprova os requisitos do artigo 1.699 do Código Civil.
III. A multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, só pode ser aplicada quando os embargos de declaração, transpondo o exercício regular do direito de recorrer, revelam-se manifestamente protelatórios.
IV. Apelação parcialmente provida.